Tribunal: TJDFT
Processo: 0746722-13.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-03-12

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. OFENSA AO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. DELITO DA FALSA IDENTIDADE MANTIDO. QUANTIDADE DE PENA QUE DETERMINA O INÍCIO DO CUMPRIMENTO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE NO REGIME SEMIABERTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Tendo a denúncia descrito o fato como tráfico de uma determinada substância, não pode a sentença, sem antes adotar as providências do art. 384 do CPP, condenar o réu por outra distinta da constatada em laudo pericial conclusivo, cuja descrição típica é diversa daquela contida na denúncia, sob pena de violação aos princípios da correlação e da ampla defesa, devendo o réu ser absolvido e, por conseguinte, revogada a prisão preventiva, expedindo-se alvará de soltura.

2. Tendo em vista a absolvição do crime de tráfico, quantidade da pena aplicada e a reincidência do acusado, fixa-se o regime inicial semiaberto, não se cogitando, todavia, de substituição da pena.

3. Recurso conhecido e provido em parte.